Tribunal: STF
Processo: ARE 1323090
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 77.561/2021-STF.
    O embargante requer a declaração da extinção da punibilidade pela superveniência da prescrição, ou que sejam acolhidas as teses subsidiárias deduzidas no requerimento, a fim de ser reconhecida a extensão do benefício conferido aos corréus no processo 050496065-2003-4025101, que tramita na Justiça Federal, Seção Judiciária do Rio de Janeiro (documento eletrônico 108).
    Solicita que a petição seja recebida como habeas courpus, de modo a ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido, uma vez que não verificou ocorrência da prescrição quanto ao ora requerente (documento eletrônico 121).
    Em sua manifestação, o órgão do parquet afirma que a petição não é clara e não demonstra a semelhança da situação pessoal do requerente com a dos demais corréus, havendo, no andamento processual extinção da punibilidade referente a corréus devido à redução da pena operada pelo STJ no HC 472.497/RJ, sendo que o resultado de tal alteração não se estendeu ao requerente. Aduz que
    “[...] as penas e os tipos pelos quais condenados os corréus divergem da situação do requerente, não sendo possível a avaliação pela simples referência a outros casos em que declarada a prescrição no mesmo processo” (pág. 2 do documento eletrônico 121).
    É o relatório necessário. Decido.
    Verifico que, de fato, como bem explanado pela Procuradoria-Geral da República, não é possível prescrutar os argumentos trazidos pelo embargante ante a dificuldade de se compreender os termos de sua petição.
    Ao apreciar embargos de declaração opostos do AREsp 1.330.946/RJ, o Superior Tribunal de Justiça examinou o pedido de extinção da punibilidade pela prescrição. Cito trechos do voto condutor da mencionada decisão:
    “No que se refere à alegação de prescrição, que pode ser conhecida de ofício, tem-se dos autos que o agravante foi condenado à 6 anos de reclusão, pena que foi exasperada em 1/6, em virtude da continuidade delitiva, totalizando 7 anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 317 do CP (fls. 5.582-5.583), pena que foi mantida pelo Tribunal de origem.
    A prescrição referente ao delito previsto no art. 288 do CP, foi reconhecida pelo Juízo de 1º grau (fl. 8.006).
    Nos termos do art. 119 do CP e da Súmula 497 do STF, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.
    Desse modo, considerando a pena de 6 anos fixada na sentença, o prazo prescricional a ser considerado é o de 12 anos, pois, nos termos do art. 109, III, do CP, prescreve em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito. Consta dos autos que a denúncia foi recebida em 14/12/2006 (fl. 349), a sentença foi publicada em 10/12/2010 (fl. 5.599) e o acórdão confirmatório da condenação foi publicado em 1/3/2017 (fl. 6.662), verificando-se que não houve até a presente data, a prescrição da pretensão punitiva, pois não superado o prazo de 12 anos entre os marcos interruptivos ou até a presente data” (págs. 286-287 do documento eletrônico 35). 
    Do exame dos excertos ora transcritos verifico não ser possível constatar o transcurso do prazo prescricional de 12 (doze) anos entre os marcos interruptivos (art. 109, III, do CP), como bem demonstrado pelo órgão ministerial.
    Dessa forma, para se reconhecer a prescrição ex officio é necessário que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional. Com essa orientação, cito o ARE 1.221.255-ED-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, cuja ementa transcrevo:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REJEIÇÃO. 
    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.
    2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes.
    3. A jurisprudência do STF cristalizou-se no sentido da impossibilidade de inovação argumentativa em sede de embargos de declaração. Precedentes.
    4. No que concerne ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ex officio, verifico que, diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. Precedentes.
    5. Embargos de declaração rejeitados”.
    Isso posto, indefiro o pedido. O requerimento ora dirigido ao STF deve ser feito às instâncias ordinárias, que, diante de todos os elementos dos autos originários, pode melhor avaliar a matéria.
    Publique-se. 
    Certifique-se o trânsito em julgado e baixa aos autos.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator